Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034877-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINA DO ESPIRITO SANTO MELO - CPF: 468.768.711-34 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 298.728.098-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO RECORRENTE DO CARTÃO. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Natalina do Espírito Santo Melo
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de
BANCO BMG S/A
, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi pactuado de forma lícita e com ciência da autora
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de eventual vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, e o dever de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrada a ciência da autora quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, pela efetiva utilização do cartão de crédito para realização de saques complementares e
diversas
compras
com o uso do plástico do cartão
.

4.
Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira, conforme comprovado nos documentos juntados aos autos, não havendo induzimento a erro ou práticas abusivas na contratação
.

5.
Não configurada cobrança indevida, nem evidenciado dano moral, conforme jurisprudência sobre a irrelevância de pedido de indenização por dano moral quando há consentimento inequívoco e aproveitamento dos benefícios do contrato por longo período
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
NATALINA DO ESPÍRITO SANTO MELO
contra a sentença proferida pelo Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
c/c
Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1034877-37.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou impr
ocedente a pretensão deduzida na inicial
(ID. 251054678).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que não houve o devido esclarecimento sobre os termos do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, configurando-se,
assim, vício de consentimento, s
ustenta
ndo
, ainda, que a ausência de informações claras viola normas do Código de Defesa do Consumidor e que as provas apresentadas pelo
B
anco são insuficientes para comprovar a validade do negócio jurídico (ID. 251054680).

O Apelado

apresentou contrarrazões
no
ID. 251054683, rebatendo os argumentos da Apelante, destacando que o contrato foi firmado regularmente, com plena ciência da Apelante sobre as condições pactuadas
, conforme documentos juntados, bem como que
a Apelante utilizou o cartão de crédito para saques e compras, evidenciando o seu conhecimento acerca da natureza do contrato, e pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo

e isent
o
do preparo (ID. 251054691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
NATALINA DO ESPÍRITO SANTO MELO
pretende com o presente recurso reformar a sentença de improcedência para obter o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição dos valores descontados e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Posto isso,
REJEITO
as preliminares aventadas e passo ao exame do mérito.

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO

Pretende a autora, por meio desta ação, a declaração de nulidade do contrato do contrato de cartão ou subsidiariamente a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e o recebimento de indenização decorrente de tal fato.

Afirma a requerente que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum, pugnando por sua nulidade.

Aplica-se à relação entre as partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu funcionamento, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...)”

Não há de se negar que, conforme comprovado pelo réu com a contestação e não impugnado pela autora quando instada a se manifestar, conforme se
infere das faturas exibidos pelo Banco, no decorrer da vigência da relação contratual foram efetuados 03 saques via TED,
diversas compras no comércio local, além dos pagamentos avulsos das faturas
.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que a parte requerente fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio e adquirir produtos e serviços.

Não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto à modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes.

Trata-se de comportamento que foge ao comum, que
descaracteriza a tese de desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação
, de modo que, não obstante o anterior posicionamento do juízo em sentido diverso, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila.

Considerando que a parte autora não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pela parte autora, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que esta tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares e compras de produtos e serviços, restando comprovado que
esta
se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na inicial.

Nesse sentido, a remansosa orientação do E. TJMT:

(...) (TJMT - 1018630-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 21/08/2023)

(...) TJMT -1032076-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

(...) (
TJMT - 1001026-80.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023)

DO DANO MORAL

Considerando o não acolhimento da tese de transmudação para contrato de empréstimo, não há de se falar em caracterização de danos morais, posto que foge dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos e saques efetivados no decorrer da relação contratual.

A despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado,
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora.

Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou demonstrado “in
casu
”, ante a robusta prova em sentido diverso.

Isso porque,
a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes
.

Neste sentido:

(...) (TJMT - Ag 9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Em razão da fundamentação desta sentença, outra solução não resta senão a improcedência da ação.

Como consequência, mantenho o indeferimento dos pedidos firmados em tutela de urgência.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
NATALINA DO
ESPIRITO
SANTO MELO
em face de
BANCO BMG S.A
. e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor atualizado da causa
,
suspendendo a exigibilidade
por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

[...]”
(ID.

251054678
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a controvérsia
cinge-se
a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
p
el
a

parte
autor
a
.

In

casu
,
a Apelante
nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
a

A
pelante
firmou

o
“
TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DES
C
ON
T
O EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
, consoante
se
verifica
no
ID
.

251054652
, juntado à contestação
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se
empréstimo
COM

cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado
,
do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Ademais
, há nos autos documentos que demonstram
o uso do cartão de crédito pel
a

A
pelante, que
efetuou diversas compras
presencialmente
, por vários meses
, utilizando o plástico do cartão
,

a exemplo do que
se vê do recorte destaca
do da fatura com vencimento em 10
/0
6
/20
2
1
(ID.
251054653
, p.
8
):

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
A AUTORA
UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na
hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos
, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJMT. N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023,
DJe
06/02/2023) (
g.n
.)

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado
BANCO BMG S/A
demonstram
que
a Apelante

possuía conhecimento
de
que se tratava de
um
cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não

procede

a alegação
d
a

parte
autor
a
de quenão contratou ou recebeu qualquer informação
sobre a
modalidade contratada
.

Nestes termos,não se afigura
razoável e tampouco de boa-
féa

A
utor
a
/
A
apelante
ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, ocasião em que foi liberado o crédito e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
o
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspno 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que
a parte

A
utor
a
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor
usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas
de
juros cobrados no contrato de cartão de crédito
às
de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas
,
uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
NATALINA DO ESPÍRITO SANTO MELO
, mantendo

incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
1
2
% (
doze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade,
por se
trata
r
de beneficiária da
justiça
gratuita
(
art. 98, §

3o, do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025